Tribunal: TJBA
Processo: 0564964-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564964-05.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Advogado(s): FLAVIA DOS REIS SILVA, DANIEL NUNES ROMERO APELADO: VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR LAPSO SUPERIOR A DEZ ANOS. INÉRCIA EM PROMOVER DILIGÊNCIAS EFICAZES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA. SEGURANÇA JURÍDICA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 240, §§ 1º E 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em Exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição. A demanda foi proposta no ano de 2015 pela administradora de consórcios visando a satisfação de crédito. O fato relevante reside na impossibilidade de perfectibilização da citação da parte ré por um período superior a 10 (dez) anos, a despeito das diversas diligências oportunizadas pelo Poder Judiciário. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida por período superior a 10 (dez) anos, decorrente da ineficácia das informações prestadas pela parte autora para a localização do réu, autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e a consequente extinção do feito com resolução do mérito. Razões de Decidir A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação apenas se a citação for efetuada nos prazos e na forma da lei processual, incumbindo à parte autora adotar as providências necessárias para viabilizar o ato. A inércia da parte exequente em fornecer dados precisos que permitam a angularização processual por mais de uma década afasta a aplicação da interrupção do prazo prescricional, operando-se a prescrição da pretensão. A manutenção indefinida de processos sem perspectiva de citação viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo, não podendo o Judiciário perpetuar demandas paralisadas por desídia do demandante. O STJ consolidou entendimento no sentido de que a falta de citação válida em tempo hábil, por desídia exclusiva do autor, impede a interrupção da prescrição. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A ausência de citação válida por período superior a dez anos, decorrente da ineficácia das diligências promovidas pela parte Apelante, obsta a interrupção da prescrição e enseja a extinção do processo com resolução do mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação 0564964-05.2015.8.05.0001, interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e como Apelado VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos. Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).